Tribunal: TCU
Processo: 039.469/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 283/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 00115/2020, promovido pela Câmara dos Deputados, com vistas à contratação de prestação de serviços continuados na área de copa, cozinha e limpeza e conservação na Residência Oficial e de copa em prédios administrativos da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses (peça 2, p. 4); Considerando que a Câmara dos Deputados explicou, de maneira satisfatória e pormenorizada, a distinção entre os postos de "garçom/garçonete" e "garçom/garçonete master", bem como delineou as diferenças nas atribuições de nível "master" na Residência Oficial do Presidente da Câmara e no Gabinete da Presidência da Câmara dos Deputados; Considerando que, de acordo com quadro resumo das remunerações dos postos do Pregão 115/2020 (peça 19, p. 37), os valores ficaram na média do mercado ou abaixo da mesma, fato que foi explicitado na pesquisa salarial (peça 19, p. 38-61), demonstrando que foram seguidos os ditames da Resolução 3/2011, aplicável à Câmara dos Deputados; Considerando que, além de se considerar o espaço de discricionariedade reservado aos gestores públicos, a Câmara logrou demonstrar motivos plausíveis para a realização de um novo certame, ao mesmo tempo que efetuou prorrogação do atual contrato somente até o prazo necessário para a substituição da empresa contratada; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente que ensejasse a atuação do Tribunal; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 24; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer a presente representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia desta deliberação à Câmara dos Deputados e à representante, juntamente com a instrução (peça 24); e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 039.469/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.